Tribunal: TJMT
Processo: 1008217-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES, SEM INSERÇÃO DO APENADO A REGIME FECHADO – DETERMINAÇÃO APENAS DA PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – ART. 52 E ART. 50, V C/C ART. 118, INC. I, TODOS DA LEP – FALTAS GRAVES QUE AUTORIZAM A REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – INSUFICIÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DO INSTITUTO - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução, consistentes no cometimento de fato definido como crime doloso e descumprimento de condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto, das quais fora devidamente intimado, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam não estar apto para ser reinserido na sociedade, de modo que a mera aplicação da perda de dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos mostra-se insuficiente e inadequada para o fim ressocializador da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008217-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES, SEM INSERÇÃO DO APENADO A REGIME FECHADO – DETERMINAÇÃO APENAS DA PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – ART. 52 E ART. 50, V C/C ART. 118, INC. I, TODOS DA LEP – FALTAS GRAVES QUE AUTORIZAM A REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – INSUFICIÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DO INSTITUTO -
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

- Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução, consistentes no cometimento de fato definido como crime doloso e descumprimento de condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto, das quais fora devidamente intimado, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam não estar apto para ser reinserido na sociedade, de modo que a mera aplicação da perda de dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos mostra-se insuficiente e inadequada para o fim ressocializador da pena.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MATHEUS DOURADO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0001582-13.2015.8.11.0039, que
deixou de regredir ao regime fechado
o reeducando
Matheus Dourado Silva
, nada obstante o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução.

Nas razões recursais de ID
164605666
, o
Parquet
almeja a cassação do r.
decisum
combatido, a fim de que
o agravado seja inserido no regime mais gravoso
, ao argumento de que a prática de fato definido como crime doloso e o descumprimento de condição imposta para o regime semiaberto caracterizam faltas graves que ensejam à regressão de regime, a teor do previsto no art. 118, inc. I c/c art. 52 e art. 50, inc. V, ambos da Lei n.o 7.210/84, inexistindo margem de discricionariedade judicial para a mera aplicação dos efeitos secundários do instituto [perda dos dias remidos e alteração da data-base para a aquisição de benefícios executivos].

Contrarrazões vistas no
ID
164605667
, em que a i. defesa técnica refuta os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão agravada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução, consoante se verifica do parecer encartado sob o ID
165122782.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. órgão ministerial, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravado
MATHEUS DOURADO SILVA
cumpria a sua pena total de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias
, no regime
semiaberto
, quando aportou ao PEP a informação de que fora preso em flagrante no dia
23/01/2022
pelos crimes tipificados no art. 129, § 9.o, no art. 147 e no art. 163, parágrafo único, inc. I, todos do CP, os quais estavam sendo apurados na ação penal n.o 1000089-37.2022.8.11.0039.

Assim, na data de
16/11/2022,
acolhendo pedido ministerial, o MM. Juiz da Execução Penal decretou a regressão
cautelar
do reeducando (ID
164605661), sendo o mandado prisional cumprido em
30/11/2022
.

Posteriormente, na audiência de justificação realizada no dia
13/02/2023
, a d. magistrada singular, apesar de reconhecer o cometimento de faltas graves pelo reeducando, consubstanciadas na prática de fato definido como crime doloso e descumprimento da obrigação de comparecer diariamente na unidade prisional para o registro de ponto, aplicou apenas os efeitos secundários da regressão de regime,
com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e alteração da data-base para a aquisição de benefícios executivos, retornando o reeducando ao regime semiaberto para continuar o cumprimento de sua pena (ID
164605664).

Nesse contexto exsurge inconformado o
Parquet
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, a teor do
artigo 52 da Lei n.o 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta grave que, conforme dicção do
art. 118, inc. I, da mesma lei
, tem como consequência a regressão de regime prisional, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.o 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

In casu
, como já exposto anteriormente, durante a expiação da pena no regime semiaberto o ora agravado foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano qualificado, praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, os quais foram apurados na ação penal
n.o 1000089-37.2022.8.11.0039, cuja sentença proferida 27/10/2022 julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
MATHEUS DOURADO SILVA
pelos delitos tipificados no art. 163,
caput
, e no art. 147, ambos do CP, à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, o que, por si só, já enseja a regressão dele para o regime prisional mais rigoroso, ainda que este édito condenatório não tenha transitado em julgado.

Como se não bastasse, emerge do caderno processual que
o apenado deixou de comparecer diariamente na unidade prisional
para registro biométrico

e, ainda, como ele mesmo confessou na audiência de justificação,
ingeriu bebida alcoólica
no dia dos fatos ensejadores de sua prisão em flagrante em 23/01/2022.

Sucede que, na decisão prolatada em
16/08/2021
[mov. 45.1], de cujo teor o reeducando foi devidamente intimado em 23/09/2021 [mov. 54.2], ficou determinado, dentre outras condições, “
a) comparecer diariamente à Cadeia Pública desta Comarca para registro biométrico, entre os horários das 06h às 19h; (...) g) não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes”
.

Logo, induvidoso que
o apenado também não cuidou de obedecer às exigências para o cumprimento da sanção no regime prisional intermediário,
o que indica sua total indisciplina e desrespeito à decisão judicial, com a quebra de confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Poder Judiciário, frustrando os fins da execução penal, o que caracteriza falta grave, conforme dicção
do art. 50, inc. V, da LEP.

Nessa conjuntura,
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravado
e, ainda,
uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal
, de modo que a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independe da sua vontade), a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

É nessa mesma linha intelectiva o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional.
Precedentes.

2. No caso,
sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 660.178/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Destaquei.

Com base em tais considerações, de rigor o acolhimento da pretensão ministerial para que o ora agravado seja regredido ao regime fechado, pois a prática de fato definido como crime doloso e o descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto demonstram não estar apto para a sua reinserção na sociedade e manutenção no regime intermediário.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para, nos autos do processo executivo de pena n.o
0001582-13.2015.8.11.0039,
regredir ao regime fechado
o reeducando
Matheus Dourado Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023